Tribunal: TJMT
Processo: 1018543-84.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018543-84.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOICE DA CONCEICAO TAVARES - CPF: 039.837.431-70 (RECORRIDO), POLYANA SANTOS DOS REIS - CPF: 025.667.161-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE TOI EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – TELAS COM FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONSUMO E DE DÉBITOS EM ABERTO – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

As telas com ficha cadastral, históricos de consumos e de débitos em aberto juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo quando inexiste restrição prévia.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 434,41) e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) por inscrição indevida nos órgãos de proteção sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1) declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, no valor de R$ 434,41 (quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos), inscrito no cadastro de inadimplentes em 06 de janeiro de 2018;

2) determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e;

3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oitomil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (janeiro de 2018).

Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado, posto que restou comprovada a relação jurídica e que agiu no exercício regular de seu direito ante a inadimplência dos débitos, conforme telas de cadastro e faturas, que comprovam a titularidade da UC, sobretudo porque o comprovante de residência está em nome de terceiros.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão, ou, alternativamente excluir o dano moral ante a existência de outras restrições prévias.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicialmente destaco que a parte promovida, ora Recorrente, juntou TOI em recurso, o qual não serve como meio de prova por dois motivos: primeiro porque esta magistrada entende não ser possível a juntada de documentos de que se tinha posse em grau de recurso; segundo porque o TOI juntado não possui qualquer assinatura.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação relativa a UC e da origem do débito inscrito, não tendo havido a juntada de qualquer documento a comprovar a legitimidade do débito e contratação relativa à referida unidade.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Em que pese as alegações da parte promovida de que houve a contratação e utilização dos serviços, verifico que juntou apenas telas de sistema cujo cadastro informa endereço diverso do indicado pela promovente na inicial, no comprovante de endereço (fatura de energia) na procuração e na declaração de hipossuficiência. Embora o comprovante de residência esteja em nome de terceiros (ABEL TAVARES, provavelmente parente, dado o sobrenome) em consulta ao Sistema PROJUDI não se verificou a existência de outras ações nas quais a parte promovente tenha indicado o endereço cujos débitos foram inscritos, não havendo nada que afaste a verossimilhança das alegações.

Aliás, em consulta ao sistema PROJUDI, verificou-se que no processo n.
8012689-24.2018.811.0002 a parte promovente indicou o mesmo endereço e juntou comprovante de residência também em nome de parente (ABEL TAVARES), não tendo havido alteração de endereço. Verifica-se que o endereço declinado na inicial é quase idêntico ao indicado pela Recorrente, no entanto diverge em relação ao número da residência e ao número da UC, não havendo provas, pois, da vinculação da parte promovente ao endereço cujos débitos foram inscritos.

As telas com a ficha cadastral da parte promovente e os históricos de consumo e de débitos em aberto não são suficientes para demonstrar a contratação, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroborada por meio de outros elementos de prova, o que não ocorreu na espécie.

Não restando comprovada a contratação, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte promovida, mesmo porque o endereço da UC cujo débito foi inscrito é diverso do endereço declarado na inicial.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Não prevalece a tese de aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que o extrato juntado com a inicial comprova não haver inscrição prévia. Aliás, a parte Recorrente invoca extrato juntado em outra ação que demonstraria inscrição prévia, no entanto se verifica que apesar de prévia não há demonstração de que no momento da inscrição ora discutida aquela inscrição apontada ainda estava pendente de baixa. O extrato demonstra que não havia restrição prévia e a parte Recorrente deve demonstrar o contrário o que não ocorreu.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença proferida pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO
-VISTA

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual
a
Recor
rida

JOICE DA CONCEICAO TAVARES

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

O juízo de origem proferiu sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e
condenação da empresa concessionária na obrigação de fazer a
exclusão do nome d
a
consumidor
a
dos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente ENER
GISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada improcedente, com a condenação d
a
consumidor
a
ao pagamento da dívida, bem como nas penas de litigância de má-fé.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
11/02/2020
, sendo que a d. relatora votou no sentido de
negar provimento a
o recurso inominado,
mantendo incólume a sentença prolatada na origem.

P
edi vista dos autos para melhor analisar o caso
.

Pois bem.

Conforme já venh
o
me manifestando em processos idênticos, o
serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário,
etc
).

Afinal
, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica
, de modo que não basta o consumidor afirmar que não “contratou” junto à
concessionária de energia elétrica
, sem, no entanto, trazer as informações necessárias para esclarecer o cadastro da UC instalada no local em que reside.

Assim o é porque a
empresa
demandada
é a única fornecedora de energia elétrica do Estado, de modo que a
consumidora
, de algum modo - direta ou indiretamente -, usufrui dos serviços prestados pela concessionária Energisa.

Por conta disso, em ações similares, tenho exigido que a parte consumidora esclareça a respeito da UC que se encontra instalada no local em que reside, com a indicação do número, do titular e, se necessário, a comprovação da respectiva relação de parentesco e/ou contratual com o titular.

Ocorre que, no mais das vezes, a parte demandante nada menciona a respeito da UC
por meio
da qual usufruiu do serviço de energia, limitando-se a apresentar comprovantes de endereços
aleatórios
(faturas de água, telefone, banco etc.)
ou fatura de energia em nome terceiro, sem indicação ou comprovação da relação de parentesco ou contratual (aluguel, comodato etc.) com o respectivo titular.

Nas condições acima mencionadas tenho decid
id
o que a parte consumidora não logrou comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, já que não produziu provas de que estavam ao seu alcance, notadamente quanto às informações da UC através do qual usufruiu do serviço de energia.

Todavia, não é esse o caso dos autos.

O comprovante de endereço acostado à exordial é uma fatura de energia, sendo que o titular da UC em questão é o genitor da demandante.

Neste contexto, afirmando a consumidora que reside no local apontado na exordial, onde a UC instalada encontra-se sob a titularidade de seu genitor, cabia
à empresa Recorrente
o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços,
em outro endereço,
entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido
, não bastando para tanto as telas sistêmicas carreados aos autos.

Ademais, tal como salientado pela Exma. Relatora:
“(...)
em consulta ao sistema PROJUDI, verificou-se que no processo n.
8012689-24.2018.811.0002 a parte promovente indicou o mesmo endereço e juntou comprovante de residência também em nome de parente (ABEL TAVARES),
não tendo havido alteração de endereço. Verifica-se que o endereço declinado na inicial é quase idêntico ao indicado pela Recorrente, no entanto diverge em relação ao número da residência e ao número da UC, não havendo provas, pois, da vinculação da parte promovente ao endereço cujos débitos foram inscritos.
”

Portanto, no caso concreto, era imprescindível a juntada de contrato escrito ou verbal (via
call
center), ônus do qual a empresa Recorrente não se desincumbiu, a teor do art. 373, I, do C
ódigo de Processo Civil
.

Posto isso
,
com base em tais esclarecimentos,
acompanho o posicionamento

adotado pela
douta

R
elator
a
.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
-

1
.
a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021